Tribunal: STF
Processo: AI 527811
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 273 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Equiparação das carreiras de Procurador Estadual e Procurador da Fazenda Estadual (Procurador Fiscal). Regime anterior à EC nº 19/98. Constitucionalidade reconhecida na ADI nº 171/DF. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte concluiu, no julgamento da ADI nº 171/DF, pela constitucionalidade da equiparação de vencimentos entre as carreiras de Procurador Estadual e Procurador da Fazenda Estadual (Fiscal) prevista no art. 273 da Constituição do Estado de Minas Gerais.



    2. Agravo regimental não provido.